Tribunal: STF
Processo: ARE 906689
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-26
Data de publicação: 2018-06-26

Ementa:
DIREITO – ORGANICIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO VERSUS DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. Ante a organicidade do Direito, descabe confundir declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, no que se tem a reserva de Plenário, com a negativa de seguimento a extraordinário devido à ausência de enquadramento no permissivo constitucional.